Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002447-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - CPF: 024.995.071-52 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 003.511.021-08 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 003.511.021-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - CPF: 024.995.071-52 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - CPF: 024.995.071-52 (IMPETRANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - RENITÊNCIA – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE E CONCEDIDA A LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA EM 15-07-2019 – NOVAMENTE PRESA EM FLAGRANTE EM 19-11-2019 POR CRIME IDÊNTICO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, e a habitualidade evidenciada pelas circunstâncias que permeiam o crime, e a reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, e nos artigos 647 e 648, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de

Laura Cristina da Cruz, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que a beneficiária foi presa em flagrante em 19 de novembro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em audiência de apresentação, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante convertendo-a em preventiva em 20 de novembro de 2020.

Sustenta-se que a decisão proferida se encontra destituída de fundamentação idônea, consubstanciada na garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos, e que a autoridade mesmo admitindo a pouca quantidade de entorpecente apreendido, afirmou tratar-se de traficância.

Argumenta que a prisão preventiva caracteriza-se última
ratio
, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Assim, alegando constrangimento ilegal, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente (Id. 34346987). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 34812958).

As informações foram encaminhadas (Id. 35355950/955).

Os autos foram encaminhados à douta procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizado com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes, na espécie, para a interrupção da trajetória criminosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Laura Cristina da Cruz, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Primeiramente, impõe-se destacar que o
habeas corpus
é ação de rito sumário e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, devendo vir instruído com todas as provas pré-constituídas.

Infere-se dos autos que, após denúncia anônima recebida pela polícia militar dando conta da ocorrência de venda de drogas no “BAR VARANDA drinks”, uma GPM se dirigiu ao loca em diligência. Com achegada dos agentes policiais, a paciente
Laura Cristina da Cruz
“correu para um dos quartos” sendo detida e presa em flagrante delito, pela prática, em tese, de tráfico de drogas, por portar, em suas partes íntimas, três porções de pasta-base de cocaína com aproximadamente 37,0g (trinta e sete gramas).

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem apresentar elementos concretos, estando destituída de fundamentação idônea.

Para análise do constrangimento ilegal alegado, entendo necessária transcrever a decisão vergastada,
ipsis litteris
:

“
(...)

O Ministério Público se manifestou no seguinte sentido: “MM Juiz, pugno pela homologação da prisão em flagrante, pela conversão em preventiva para a garantia da ordem pública, vistos que as medidas cautelares alternativas ao cárcere impostas recentemente no APF – código 120248, no qual a custodiada também foi presa por tráfico de drogas, não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva, sendo a sua custódia cautelar a medida mais adequada e necessária neste momento.”

A defesa se manifestou no seguinte sentido:

”MM Juiz, tendo em vista o depoimento da Dayse e o boletim de ocorrência confeccionado pela polícia militar e a inviolabilidade domiciliar, atentando-se ao crime de perigo em abstrato do tráfico, apesar dos seus efeitos que se perpetuam no tempo, o flagrante não autorizaria a conduta dos agentes que realizaram o flagrante. Desta forma, acompanhando a jurisprudência do STJ 15.74681, requer a revogação da prisão em flagrante. Noutro giro, superada, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em substituição da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade da substância e a primariedade, nestes termos pede-se deferimento. PRIC.”

Após o MM Juiz se manifestou:

“Vistos etc. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. A teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do CPP, considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a autuada foi presa pela prática

das condutas prevista no artigo

33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1º do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de LAURA CRISTINA DA CRUZ, pois segundo os condutores ele foi preso, na medida em que teria praticado os delitos acima mencionado, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. É cediço que, com a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu, a indiciada foi autuada pela prática de tráfico de drogas.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito imputado ao flagrado estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos documentos que acompanham o auto prisão em flagrante, especialmente termos de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório e boletim de ocorrências. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. A flagrada optou por permanecer em silêncio.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito imputado ao flagrado estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, boletim de ocorrências, termo de apreensão e termos de qualificação e vida pregressa. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do acusado oferece risco para a sociedade. Nota-se que a flagranteada foi presa recentemente (APF código 120248), sendo indiciada por, entre eles, o crime de tráfico de drogas, sendo solta sob fiança e autuada novamente nesta data.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar, ante a ré ser supostamente uma contumaz violadora da ordem jurídica, afetando a ordem pública.

A título de argumentação, nota-se que a quantidade de droga apreendida não desnatura a natureza do tráfico, ante ser comum a traficância em pequenas quantidades a fim de se evitar grandes apreensões pelas autoridades policiais.

Salienta-se que a jurisprudência do E. TJMT respalda a atuação policial, nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS SUPOSTAMENTE OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA, COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA – RÉU QUE FOI SURPREENDIDO COM ENTORPECENTE NA MOCHILA E AFIRMOU TER EM DEPÓSITO OUTRAS PORÇÕES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE DEVIDAMENTE ELEVADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MAIS DE 3 KG DE MACONHA – PREPONDERÂNCIA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – SEGUNDA FASE – PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA PROVISÓRIA CONSERVADA PELA COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – LEGALIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA ALIADA À REINCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Afirmada a permanência do delito de tráfico de entorpecentes, configurado está o flagrante, apto a ensejar a ação dos policiais, com a entrada no recinto onde o ilícito esteja sendo praticado, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão judicial.Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se devido o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, com base na quantidade da droga apreendida. Se a sentenciante promoveu a devida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, por conseguinte, manteve a pena provisória inalterada, carece de interesse recursal a parte neste ponto. Considerando a pena aplicada, superior a 4 anos de reclusão e a presença de circunstância judicial desfavorável – quantidade da droga apreendida –, bem como tratando-se de acusado reincidente fica perfeitamente justificado o regime prisional inicial fechado.(N.U 0026242-57.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)(grifos nossos).

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão da indiciada.

Ante o exposto, visto o patente risco à ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado LAURA CRISTINA DA CRUZ já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

DETERMINO, com URGÊNCIA:

1. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP.

2. CIÊNCIA ao Ministério Público.

3. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO

4. Oficie-se à SEJUDH solicitando vaga para recambiamento da ré, visto que a comarca não apresenta estabelecimento prisional. Com o aporte, oficie-se ao Juiz- Corregedor solicitando anuência para a custodiada adentrar ao estabelecimento prisional.

5. Após, CERTIFIQUE-SE o fato em eventual inquérito policial a ser no futuro instaurado, trasladando-se para ele a decisão proferida no presente feito e, depois, arquivem-se os autos, a teor do que dispõe o artigo 969, §2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências
.”
(Id. 3555953).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, pelas declarações da codenunciada e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar d
a
paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,

consubstanciada na gravidade da conduta (tráfico de drogas), bem como, em razão da renitência delituosa, considerando que a acusada foi presa em 15 de julho de 2019 pelo crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tendo sido concedida a liberdade mediante pagamento de fiança (autos n. 120428), sendo novamente presa em flagrante em 19 de novembro de 2019, pela prática de crime idêntico,

mostrando-se contumaz no mundo do crime, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração
delitiva.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do agente.

Segundo consta, o paciente foi surpreendido na posse de grande quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e responde a outras duas ações penais também pelo delito de tráfico de drogas e porte/posse de arma de fogo.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 539.515/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a grande quantidade e varidade de drogas apreendidas - 200g (duzentos gramas) de "maconha" e 16,24g (dezesseis gramas e vinte e quatro decigramas) de "cocaína" e uma gaiola com uma espécime da fauna silvestre - além de apetrechos comumente utilizados no tráfico, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, pois tal fato constitui indício suficiente de que o agente faz do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida. Precedentes.

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 490.529/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Laura Cristina da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020